Tribunal: TJSP
Processo: 1052902-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria / Pensão Especial
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR – PRETENSÃO DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO PARCIAL, PARA FINS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS – Ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da SPPREV, uma vez que esta é responsável, apenas, pela homologação da certidão, que não foi, sequer, expedida pelo órgão de origem – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052902-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOACYR
AMERICO
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SÃO
PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052902-84.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12613
Voto no 12613
Apelação Cível no 1052902-84.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Moacyr Américo da Silva
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
Interessado: Diretor Presidente da SPPREV
MM. Juiz: Rafael Saviano Pirozzi
MANDADO DE SEGURANÇA PROFESSOR PRETENSÃO
DE CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO PARCIAL,
PARA FINS DE APOSENTADORIA JUNTO AO INSS

Ilegitimidade passiva do Diretor Presidente da SPPREV, uma vez
que esta é responsável, apenas, pela homologação da certidão, que
não foi, sequer, expedida pelo órgão de origem
Sentença
mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Moacyr Américo
da Silva contra ato do Diretor Presidente da SPPREV, objetivando seja a autoridade
impetrada compelida a responder ao requerimento protocolado pelo impetrante, “A FIM
DE QUE SEJA EXPEDIDA A CERTIDÃO DE LIQUIDAÇÃO DE TEMPO PARCIAL
DO PERÍODO (01/01/2004 à 31/12/2011), PARA FINS DE APOSENTADORIA
JUNTO AO INSS”.
A r. sentença de fls. 64/67, cujo relatório é adotado, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, ante a ilegitimidade da autoridade impetrada, revogando a liminar
concedida às fls. 15/16.
Apela o impetrante (fls. 78/85), alegando, em resumo, que “ao
presidente da SPPREV não cabe apenas a administração do pagamento dos proventos do
recorrente, mas também a homologação da Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço,
o que significa dizer que a certidão pretendida pelo impetrante não terá validade sem a
homologação da SPPREV. A expedição da Certidão de Liquidação de Tempo é um ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052902-84.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12613
composto, que abrange a expedição e homologação, sendo que seu término se dá
exatamente em poder da SPPREV, pois é ela a autoridade homologatória. Dessa forma,
mantém registro de todos os atos anteriores, inclusive a Certidão de Liquidação de Tempo
de Serviço. (...) Sendo o presidente do SPPREV autoridade competente para analisar e
homologar a Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço, mister se faz a concessão da
segurança, para que forneça ao recorrente cópia da Certidão de Liquidação de Tempo de
Serviço, para o fim de que possa retificar sua aposentadoria”. Após, reitera possuir direito
à expedição da certidão, em prazo razoável.
Contrarrazões às fls. 88/97.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 102).
Eis o breve relato.
Cuida-se, o processo originário, de mandamus, no bojo do qual o
impetrante, Professor, aduz existir inércia da autoridade impetrada em providenciar a
certidão de liquidação de tempo parcial do período (01/01/2004 à 31/12/2011), para fins de
aposentadoria junto ao INSS.
Pois bem.
Correta a r. sentença em reconhecer a ilegitimidade passiva do
Diretor Presidente da SPPREV, uma vez que a este cabe, apenas, a homologação da
certidão que, ao que parece, não foi, sequer, expedida pelo órgão competente.
O artigo 1o da Portaria do Diretor Presidente 102/2014 é claro ao
dispor que: “O tempo de contribuição laborado pelos segurados do Regime Próprio de
Previdência do Estado de São Paulo (artigo 2o, I, da Lei Complementar 1010 de 2007), a
ser utilizado para fins de concessão de aposentadoria em outro regime previdenciário,
será comprovado por meio de Certidão de Tempo de Contribuição, doravante denominada
CTC, emitida pelo órgão de origem do interessado e homologada pela São Paulo
Previdência
SPPREV, de acordo com o modelo preconizado pelo Ministério da
Previdência Social (Portaria 154/2008 e Comunicado GT-3), adotado por esta Autarquia”
destaquei.
Aliás, o próprio impetrante assim admite, quando afirma que “A
expedição da Certidão de Liquidação de Tempo é um ato composto, que abrange a
expedição e homologação, sendo que seu término se dá exatamente em poder da SPPREV,
pois é ela a autoridade homologatória” (fl. 81).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052902-84.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12613
Não há, desta forma, como exigir da SPPREV a emissão de certidão,
nos termos como requerido (fl. 13), já que sua atribuição é limitada à respectiva
homologação. E, na espécie, os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados não
apontam desídia, apenas, quanto à homologação da certidão.
Confira-se, a respeito do tema, julgado deste E. Tribunal:
“Mandado de Segurança Alegado atraso na expedição de certidão
de liquidação de tempo de contribuição para o fim de pleito de
concessão de benefício previdenciária. Ilegitimidade passiva do
Diretor Presidente da SPPREV
Autoridade responsável
unicamente pela homologação da certidão, que sequer foi expedida
pelo órgão de origem; Demora excessiva e injustificada na emissão
do documento
PUCT aberto aos 20/11/2017 sem que, até o
momento da impetração, em 19/12/2018, a certidão tivesse sido
expedida; Direito líquido e certo bem delineado; Recurso oficial
parcialmente provido, para denegar a segurança quanto ao Diretor
Presidente da SPPREV, nos moldes do art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09,
mantida, no mais, a sentença de concessão da segurança, com
observação”
(Remessa
Necessária
Cível
1064114-39.2018.8.26.0053; Relatora Desembargadora LUCIANA
BRESCIANI; j. 30/07/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença para fins de extinção
do processo, por ilegitimidade passiva, nos termos acima expostos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido
apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1052902-84.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12613
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima
constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fls. 60/61).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator